Tribunal: TJMT
Processo: 0042607-97.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0042607-97.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO MUTUA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
RECORRIDO: FABIO CARLOS DE SOUZA E OUTROS
Vistos.
A parte recorrente informa na petição do recurso especial que a justiça gratuita lhe foi deferida (id 101260491).
A certidão de id 101520957 atesta que foi indeferida a justiça gratuita e recolhida a guia referente ao recurso de apelação.
Desse modo, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o deferimento da gratuidade da justiça ou realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça